Tribunal: STF
Processo: ARE 1322033
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÍNTESE DO CASO.
    1. Tribunal de origem negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral e deu parcial provimento ao recurso interposto pela agremiação, para reduzir a quantia a ser recolhida pelo Tesouro Nacional para R$ 236.755,89, além de reduzir o período de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário para cinco meses, mantida a desaprovação da prestação de contas do exercício financeiro de 2015.
    2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao agravo em recurso especial, ante a incidência do verbete sumular 24 do TSE e a compatibilidade do entendimento da Corte de origem com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 
    3. O disposto na redação então vigente do art. 31, II, da Lei 9.096/95 e na Res.-TSE 23.432, especificamente no que tange a vedação do recebimento de doação de autoridades demissíveis ad nutum, guarda compatibilidade com a Constituição da República, sobretudo com os princípios da moralidade e da impessoalidade. Conforme o art. 23, Xl, do Código Eleitoral e o art. 61 da Lei 9.096/95, cumpre ao Tribunal Superior Eleitoral editar resoluções para o fiel cumprimento da lei eleitoral, prerrogativa exercida regularmente na edição da Res- TSE 23.432. "Aplica-se o princípio da irretroatividade as normas de direito material sobre finanças e contabilidade dos partidos políticos, sobretudo porque não ostentam natureza penal, devendo-se concretizar os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Assim, os dispositivos legais de índole não processual que devem reger a prestação de contas são aqueles vigentes ao tempo dos fatos ocorridos, consoante o brocardo tempus regit actum e o disposto no art. 61 da LINDB" (AgR-Al 167-60, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 26.8.2019). A Corte Regional Eleitoral, soberana na análise de fatos e provas, considerou as doações irregulares por terem sido realizadas por ocupantes de cargos de direção ou chefia, na condição de autoridade, tendo em vista o poder de decisão e o gerenciamento de pessoas e recursos, não se resumindo a atividade de assessoramento. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária”. (eDOC 59, p. 4-5)
    Opostos embargos de declaração, o recurso foi parcialmente acolhido apenas para sanar omissões do julgado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão deste Tribunal Superior, por meio do qual foi negado provimento a agravo regimental e mantida a decisão individual que negou seguimento a agravo em recurso especial, confirmando, assim, o acórdão regional que reformou, em parte, a sentença que desaprovou as contas do partido embargante referentes ao exercício financeiro de 2015, em razão do recebimento de recursos de fontes vedadas, apenas para reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 236.755,89 e diminuir o prazo de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário para cinco meses. Não ha omissão quanto as teses suscitadas no agravo regimental com base nos arts. 51, II, 17, § 11, 19, III, 22, I, e 37, caput, da Constituição da República, pois tais teses foram rejeitadas implicitamente pelo acórdão embargado, no qual foram explicitados, ainda que de forma sucinta, os fundamentos legais e constitucionais que amparam a edição da norma regulamentar que determina o recolhimento dos recursos recebidos de fontes vedadas ao Tesouro Nacional (art. 14, § 10, da Res.-TSE 23.432) e que embasaram a conclusão pela ausência de inconstitucionalidade da expressão "autoridade", contida no inc. II do art. 31 da Lei 9.096/95, notadamente a presunção de constitucionalidade das leis e a compatibilidade da norma com os postulados da moralidade e da impessoalidade. Na linha da jurisprudência do TSE, "não ha omissão quando teses defendidas pelas partes são rechaçadas implicitamente pelo julgador ao decidir a matéria" (ED-AgRREspe 298-91, rel. Mm. Jorge Mussi, DJE de 31 .5.2019). No mesmo sentido: ED-AgR-Al 6-24, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvatho Neto, DJE de 24.9.2019. 0 art. 55-D da Lei 9.096/95, incluído pela Lei 13.831/2019, dispõe que "ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido politico". No caso, a tese alusiva a suposta aplicabilidade imediata da anistia prevista no art. 55-0 da Lei dos Partidos Políticos foi suscitada pela primeira vez no agravo interno, de modo que não pode ser examinada nesta instância, por configurar inovação recursal e carecer de prequestionamento, nos termos do verbete sumular 72 do TSE. A análise da alegação de que os servidores públicos demissíveis ad nutum que efetuaram contribuições para o partido ostentariam a condição de filiados, para fins de enquadramento na exceção prevista na parte final do art. 55-D da LPP, demandaria a reincursão no acervo fático probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, a teor do verbete sumular 24 do TSE. A pretensão de que a alteração legislativa efetuada pela Lei 13.831/2019 seja analisada como fato novo, com base no art. 493 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento, pois o recurso especial manejado nos autos não ultrapassou a barreira do conhecimento. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "o art. 493 do CPC/2015, correspondente ao art. 462 do Código de Processo Civil de 1973, admite o exame de fato superveniente apenas nas hipóteses em que, ultrapassada a barreira do conhecimento do recurso especial, este Tribunal for julgar a causa' (Aglnt no AREsp n. 850.277/MS, rel. Mm. Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 30.8.2018, DJE 11.9.2018), o que não ocorreu" (Aglnt no ARE5p 1.361.851, rel. Mm. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE de 5.11.2019) Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão, sem efeitos modificativos”. (eDOC 61, p. 2-3)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, II; 22, I; e 37; todos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o Tribunal Superior Eleitoral extrapolou os limites do poder regulamentar que lhe foi conferido pela Lei ao criar por meio de resolução obrigações inéditas e bastante onerosas aos partidos políticos. (eDOC 62, p. 1)
    Afirma que:
    “Por sua vez, no entender do Recorrente, considerando a inexistência de lei que ampare esse comando de recolhimento, não poderia o TSE ter editado uma normativa com essa obrigação, visto que compete privativamente a União legislar sobre matéria eleitoral, daí porque entende haver violação ao inciso I do art. 22 da Constituição e ao art. 17, caput, da Constituição Federal, especificamente sobre o princípio da legalidade, uma vez que não é licito ao Tesouro Nacional receber um montante sem prévia lei que o ampare. (eDOC 62, p.6)
    Requer seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para fins de excluir a determinação de devolução ao erário dos valores referidos a título de violação ao artigo 31, II da Lei 9.096/95. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não conhecimento do agravo, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário com agravo. Prestação de contas. Exercício financeiro de 2015. Partido político. Diretório municipal. Resolução n.0 23.432/2014. Doação de autoridade pública. Regência. Interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade da via recursal. 1. No caso cm exame, a tese de que a Resolução TSE nº 23.432/2014 extrapolou o poder regulatório demandaria a leitura da norma infraconstitucional. 2. Como pontuado pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o recurso extraordinário do diretório agravante sustenta-se tão somente no argumento de que a redação original do artigo 31, inciso II, da Lei nº 9.096/ 1995 teria violado o princípio da isonomia, deixando de atacar fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado da Justiça Eleitoral, de que a vedação a doações de servidores demissíveis ad nutum jungira os princípios da moralidade e da impessoalidade. 3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange rodos eles (Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal), além de ser deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam o fundamento do acórdão recorrido (Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal). Hipótese de não conhecimento do agravo”. (eDOC 67)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na origem, cuida-se de prestação de contas do Diretório Municipal de Porto Alegre do Partido Progressista referente ao exercício financeiro de 2015. 
    Consta dos autos que o Tribunal Superior Eleitoral confirmou o acórdão regional, que havia reformado, em parte, a sentença que desaprovou as contas do partido recorrente referentes ao exercício financeiro de 2015, ensejando a redução do montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional bem como a diminuição do prazo de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário.
    Ao contrário do que afirma o recorrente, há sim lei prévia que ampara o comando do recolhimento, qual seja, a Lei n. 9.096/95, não havendo se falar em extrapolação do poder normativo pela Justiça Eleitoral. 
    In casu, o Tribunal Superior Eleitoral, com base nas provas dos autos (Relatório Técnico Conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral –eDOC 29, p. 3), e com fundamento no art. 31, II, da Lei 9.096/95, consignou que o recorrente incorporou recursos de fontes vedadas pela legislação eleitoral.
    Em caso semelhante, que envolvia a aplicação de penalidade idêntica para candidato que arrecadou recurso não identificado para campanha eleitoral, afirmei que não exigir o recolhimento ao erário do valor referente à doação sem doador originário identificado seria o mesmo que permitir sua utilização mesmo sendo possível tratar-se de fonte vedada (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 192840, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.5.2016).
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1159133 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.3.2019)
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88 2. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 941.314 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016)
    Reproduzo, a propósito, trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em que se discutiu mesmo tema: 
    Por fim, o capítulo que trata dos direitos políticos anuncia o princípio da anualidade das lei eleitoral. Isso porque o art. 16 da Constituição Federal determina que “a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência”.
    Assim como os direitos políticos, a Constituição Federal de 1988 destinou um capítulo próprio para os partidos políticos que traz normas gerais sobre a criação, prerrogativas e vedações impostas às agremiações.
    De início, o texto constitucional diz que “é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana”.
    Porém, os partidos políticos precisam observar alguns preceitos elencados pela CF/1988, quais sejam: (i) caráter nacional; (ii) proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; (iii) prestação de contas à Justiça Eleitoral; e (iv) funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
    Como prerrogativas, é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecerem normas de disciplina e fidelidade partidária.
    Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
    Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.
    Por fim, a Constituição veda aos partidos políticos a utilização de organização paramilitar. Segundo o dicionário Houaiss, uma organização paramilitar é uma associação de pessoas que se utilizam de armas e, às vezes uniformizadas, com objetivos político-partidários, religiosos ou ideológicas que atuam paralelamente as forças policiais e militares de um país, agindo às margens da lei.
    Destarte, qualquer questão jurídica, na seara eleitoral, que não viole de forma direta os dispositivos acima esmiuçados, impede o prosseguimento na via recursal extraordinária. (ARE 1014316/MT, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.5.2017, grifo nosso)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente